Tribunal: STF
Processo: RHC 88143
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA OS
   COSTUMES. VÍTIMA POBRE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
   PROPOR A AÇÃO PENAL. A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELA VÍTIMA,
   DE DEFENSORIA PÚBLICA, NOS ESTADOS APARELHADOS A TANTO, NÃO
   SUPRIME A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O OFERECIMENTO
   DA DENÚNCIA. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO.
Nos
   crimes contra os costumes, uma vez caracterizada a pobreza da
   vítima, a ação penal passa a ser pública condicionada à
   representação, tendo o Ministério Público legitimidade para
   oferecer a denúncia. Inteligência do art. 225, § 1º, do Código
   Penal.
Não afasta tal titularidade o fato de a vítima ter à sua
   disposição a Defensoria Pública estruturada e aparelhada.
Opção
   do legislador, ao excepcionar a regra geral contida no artigo 32
   do Código de Processo Penal e possibilitar a disponibilidade da
   ação penal, tão-somente, até o oferecimento da denúncia.
Recurso
   improvido.